Tribunal: TJPA
Processo: 0825620-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825620-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: IDERALDO CRISTO DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, VI, CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. SÚMULA 08/TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
Habeas Corpus
(Nº 0825620-43.2025.8.14.0000) impetrado em favor de IDERALDO CRISTO DE QUEIROZ contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA. O Paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), acusado de subtrair veículo mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso de agentes.

II. Questão em discussão:

2. A impetração alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, sustentando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito. Discute-se, precipuamente, a possibilidade de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, sob a alegação de que o Paciente é pai de dois filhos menores (Lucas, 3 anos, e Waila, 2 anos) e provedor do lar, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas diante de condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

3. Fundamentação Idônea e Garantia da Ordem Pública:
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos. A periculosidade social do agente restou evidenciada não apenas pelo
modus operandi
(emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), mas sobretudo pela confissão expressa de que integrava facção criminosa ("Comando Vermelho") e cometia roubos autorizado pela liderança para quitar dívida de tráfico de drogas. Tal circunstância demonstra risco concreto e elevado de reiteração delitiva.

4. Impossibilidade de Prisão Domiciliar:
Para a concessão da benesse prevista no art. 318, inciso VI, do CPP, é imprescindível a demonstração cabal de que o genitor é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos.
In casu
, a defesa limitou-se a juntar certidões de nascimento, nas quais consta o nome da genitora, sem produzir qualquer prova da ausência ou incapacidade desta para o exercício do poder familiar. A mera alegação de provedor financeiro não supre a exigência legal da imprescindibilidade para os cuidados diretos.

5. Condições Pessoais e Medidas Cautelares:
É entendimento sumulado por esta Corte (Súmula nº 08 do TJPA) que qualidades pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Diante da gravidade concreta e do vínculo com o crime organizado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas.

IV. Julgamento e Tese:

6. Ordem CONHECIDA e DENEGADA. Decisão unânime.

Tese:
A confissão de vínculo com organização criminosa e a prática de crimes patrimoniais para financiamento de facção constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. Não cabe a substituição pela prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP) ao pai que não comprova ser o único responsável pelos cuidados imprescindíveis aos filhos menores, mormente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 e 318, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citado:
(STJ - AgRg no HC: 975210 PE 2025/0010858-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/04/2025); (STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0825620-43.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802810-88.2025.8.14.0060

IMPETRANTE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA, OAB/PA sob o nº 11586

PACIENTE: IDERALDO CRISTO DE QUEIROZ

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em 25 de novembro de 2025 em favor de
IDERALDO CRISTO DE QUEIROZ
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos do processo nº 0802810-88.2025.8.14.0060.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de novembro de 2025, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). Em 24 de novembro de 2025, o Juízo Plantonista homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, fundamentando a medida na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
e na confissão do paciente de que integrava organização criminosa (Comando Vermelho), tendo cometido o roubo para quitar uma dívida de drogas com a facção.

A defesa alega, em suma, o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, sustentando que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Aduz, sobretudo, a necessidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente é pai de dois filhos menores (Lucas, de 03 anos, e Waila, de 02 anos) e único provedor do sustento das crianças. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas.

Em análise liminar, o pedido de antecipação de tutela jurisdicional foi indeferido no Plantão Criminal em 26 de novembro de 2025, pelo Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, por não se vislumbrar,
primo ictu oculi
, a flagrante ilegalidade apontada e por considerar que os requisitos da custódia cautelar não foram afastados de plano.

O Juízo da Vara Única de Tomé-Açu (Autoridade Coatora) prestou informações, as quais foram juntadas aos autos em 01 de dezembro de 2025.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, em 03 de dezembro de 2025, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IDERALDO CRISTO DE QUEIROZ
, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, a presença de condições pessoais favoráveis e a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seus dois filhos menores de 12 anos, pugnando pela revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar.

A ordem deve ser denegada.
Passo a expor as razões de meu convencimento.

1. DA IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Ao contrário do que alega a combativa defesa, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não padece de qualquer ilegalidade. O Juízo
a quo
fundamentou a medida extrema em dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e, sobretudo, do
periculum libertatis
.

A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pela confissão do próprio paciente e pelos depoimentos dos policiais, havendo apreensão do veículo subtraído. Contudo, é na análise do risco à ordem pública que a decisão se reveste de robustez inatacável.

Não estamos diante de uma gravidade meramente abstrata do tipo penal. O magistrado
a quo
foi cirúrgico ao destacar a
gravidade concreta
e a
periculosidade real
do agente. Conforme extrai-se da decisão impugnada, o paciente não apenas participou de roubo com arma de fogo em concurso de agentes, mas agiu motivado por
vínculo direto com organização criminosa
.

Peço vênia para transcrever trecho da decisão que espanca qualquer dúvida sobre a necessidade da segregação:

"Quanto ao periculum libertatis, evidencia-se a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante do modus operandi do crime, da confissão da participação em ação articulada com membros de organização criminosa e da prática recente de infração penal grave.
O conduzido confessou, ainda, manter dívida com facção criminosa e atuar sob autorização desta para prática de roubos, o que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa e o envolvimento com o crime organizado
."
.

A própria confissão do paciente de que "recebeu autorização para cometer roubos a fim de quitar o referido débito" com o Comando Vermelho, é prova cabal de que sua liberdade representa um risco iminente e severo ao meio social. Soltar alguém que admite roubar para financiar o crime organizado seria um salvo-conduto para a reiteração delitiva.

Ademais, a decisão apontou o risco de fuga e a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, registrando que,
"durante a abordagem, o conduzido tentou empreender fuga, e outro envolvido (Murilo) danificou propriedade de terceiro ao fugir pelo telhado"
.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica: a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA . AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus impetrado em favor do agravante, que questiona a manutenção de prisão preventiva . 2. O decreto de prisão preventiva fundamenta-se na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armas, munições e outros materiais, além de indícios de participação do agravante em organização criminosa.II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública. III. Razões de decidir 4 . A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas, armas e indícios de participação em organização criminosa, o que demonstra a periculosidade do agente.5. A jurisprudência reconhece que a prisão preventiva é adequada para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, garantindo a ordem pública.6 . A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade do delito e a periculosidade do agente indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido .Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. A participação em organização criminosa e a apreensão de armas e drogas evidenciam a periculosidade do agente . 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade do delito e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 310, II.Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.182, Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19.08.2014; STJ, AgRg no HC 899.373/SP, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, HC 712 .034/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.06 .2022. (STJ - AgRg no HC: 975210 PE 2025/0010858-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/04/2025).

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sob o argumento de que o paciente é pai de filhos menores (Lucas, 3 anos, e Waila, 2 anos), a pretensão não merece acolhida.

O art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, é claro ao exigir que o homem seja o
"único responsável pelos cuidados do filho"
. Não basta a mera paternidade; exige-se a prova inequívoca da imprescindibilidade do genitor.

In casu
, a defesa limitou-se a juntar as certidões de nascimento, mas não produziu qualquer prova de que o paciente detenha a guarda exclusiva ou de que a mãe das crianças esteja impossibilitada de exercer o múnus materno. Pelo contrário, as certidões de nascimento indicam o nome da genitora, Sra. Antonia Wendyla Batista da Silva, sem qualquer notícia nos autos de sua ausência ou incapacidade.

O fato de o paciente alegar ser o "provedor financeiro", por si só, não autoriza a concessão da benesse, mormente quando se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça (roubo com arma de fogo) e envolvimento com facção. A proteção integral da criança não pode ser utilizada como escudo para a impunidade de crimes graves quando não demonstrada a total desamparo dos menores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao exigir tal comprovação:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024).

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Por fim, quanto à alegação de que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, é entendimento sumulado por esta Corte de Justiça que tais predicados, isoladamente, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Conforme a
Súmula nº 08 do TJPA
:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Diante da gravidade concreta do delito e do vínculo confessado com facção criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do agente e garantir a ordem pública,.

Ante o exposto, demonstrada a higidez da decisão de primeiro grau, a periculosidade concreta do agente e a ausência de prova da imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, acompanho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e voto pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/02/2026